Tribunal: TJSP
Processo: 2237045-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de concessão de prisão domiciliar – Paciente com filhos menores – Decisão proferida pelo C.STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP que, em relação a casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, concedeu a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de concessão de prisão domiciliar – Paciente com filhos menores – Decisão proferida pelo C.STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP que, em relação a casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, concedeu a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício – Caso concreto que deveras não se insere nas situações excepcionalíssimas previstas na decisão do C.STF – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237045-83.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente IRENE
GABRIELLE
NASCIMENTO
VASCONCELLOS
e
Impetrante
SERGIO
FRANCISCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, denegaram a ordem, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
2
VOTO no 12.016
HABEAS CORPUS no 2237045-83.2024.8.26.0000
Comarca: São Paulo DEECRIM 1a RAJ
Paciente: Irene Gabrielle Nascimento Vasconcellos
Impetrante: Dr. Francisco de Souza
HABEAS CORPUS
Pedido de concessão de prisão
domiciliar
Paciente com filhos menores
Decisão
proferida pelo C.STF no Habeas Corpus Coletivo no
143.641/SP que, em relação a casos de mulheres presas
que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e
deficientes sob sua guarda, concedeu a ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP,
excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício
Caso concreto que
deveras não se insere nas situações excepcionalíssimas
previstas na decisão do C.STF ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo DR. FRANCISCO DE SOUZA em favor da paciente IRENE
GABRIELLE NASCIMENTO VASCONCELLOS, contra ato do juízo de
direito do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a
RAJ da Comarca de São Paulo, que indeferiu o pleito de concessão de
prisão domiciliar a paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
paciente foi declarada incursa na prática do delito previsto no artigo 155,
parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal, restando condenada à
reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito meses de reclusão), no regime
inicial semiaberto, bem como que se encontra em cumprimento de pena
em tal regime. Aduz que a paciente é genitora de três filhos menores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
3
doze anos de idade, sendo que um deles ainda se encontra em fase de
amamentação. Afirma que a paciente é arrimo de família, sendo a única
pessoa a prover o lar e cuidar da prole. Alega que a necessidade de
cuidado materno é presumida, que a paciente possui residência fixa e
ocupação lícita. Consigna que não há qualquer impedimento para que o
regime semiaberto seja convertido em prisão domiciliar, inclusive por
determinação das Cortes Superiores. Diz que a decisão fere não só a
jurisprudência, mas diversos estatutos legais. Esclarece que o delito
cometido não possui caráter hediondo e não possui como elementares
violência ou grave ameaça. Requer, assim, a imediata concessão de
prisão domiciliar, com pleitos subsidiários (fls. 01/39).
A liminar foi indeferida (fls. 261/262 e
456/457).
Foram requisitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 264).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela denegação (fls.
268/271).
É o relatório.
Inicialmente,
importante
ressaltar
que
é
entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra,
ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob
pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em
substituto de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas
decisões judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
4
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune tempore.
Por meio do presente writ, nos termos da
petição inicial, almeja-se, na verdade, reverter a decisão que indeferiu a
concessão de prisão domiciliar a paciente.
Deveras, a matéria foi apreciada e decidida em
primeiro grau (fls. 167/169 dos autos de origem), sendo que, se o
impetrante almeja a reforma de tal decisum, o habeas corpus não
configura via adequada para tal postulação.
Nesse mesmo ritmo o posicionamento já
externado pelo C. STJ: “É imperiosa a necessidade de racionalização
do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal” (HC
162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
em 25/06/2013).
Confira-se julgado daquela Colenda Corte
Superior:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
I
-
Acompanhando o entendimento firmado pela 1a Turma do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria
do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5a Turma deste Superior
Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no sentido de não mais
admitir o uso do writ como substitutivo de recurso ordinário, previsto
nos arts. 105, II, a, da Constituição da República e 30 da Lei n.
8.038/1990, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
5
desse instrumento constitucional. II - O entendimento desta Corte
evoluiu para não mais se admitir o manejo do habeas corpus em
substituição ao recurso próprio, bem assim como sucedâneo de revisão
criminal. Precedentes [...]” (HC 248.140/SP, Rel. ministra regina helena
costa, j. 11/03/2014). Grifei.
Destaca-se, outrossim, que o writ não é o
instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou
abreviar postulações de benefícios, caso efetivamente apresentadas ao
Juízo de primeiro grau, bem como não se presta para a apreciação direta
de pedidos de livramento condicional, de progressão de regime ou de
outras benesses concernentes à fase de cumprimento de pena.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar pedidos
de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Ademais, a decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar foi devidamente fundamentada “[...] No caso em
análise, não há notícia de que os filhos menores da sentenciada, estejam
desamparados, de modo que as peculiaridades do caso concreto não
caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão
albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do
aberto (LEP, art. 117). Ao revés, a excepcionalidade, justifica-se a favor
da proteção integral dos filhos menores, mas nada indica que estaria a
prole mais protegida sob os cuidados da sentenciada, já condenada
definitivamente por crime de furto qualificado e antagônico à sadia
formação das crianças e adolescentes. A requerente também não trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
6
qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de
algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a
análise do pedido à luz do referido dispositivo legal, bem como não se
vislumbra qualquer indicativo de que algum parente ou qualquer outra
pessoa, não possa mais dar assistência necessária aos filhos da
sentenciada. Em verdade o que se vê, notoriamente, é a tentativa da
executada de se valer dos seus próprios filhos para, por vias
transversas, obter sua prematura saída do cárcere e a consequente
impunidade por seus atos criminosos, desprezando os objetivos gerais e
individuais da pena. Portanto, busca-se com o pedido não o melhor
interesse dos menores, como se tenta convencer, mas tão somente a
antecipação da liberdade. Diante do exposto, indefiro o pedido de
prisão domiciliar formulado em favor de Irene Gabrielle Nascimento
Vasconcellos, CPF: 432.132.588-90, MTR: 1092891-9, RG: 43534779
...”.
Diante do acima relatado, vê-se que a paciente
não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que sua prole
não está sendo assistida em sua ausência.
Com efeito, foram expostos no r. decisum,
como já relatado, (fls. 167/169 dos autos de origem), de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais a paciente, por ora, não faz
jus à benesse pretendida.
Cumpre salientar que as disposições existentes
acerca da referida substituição, previstas especialmente no novo artigo
318-A do Código de Processo Penal, não devem ser interpretadas de
maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
7
caso concreto, como demonstram os precedentes da C. Cortes
Superiores.
Deveras, no julgamento do Habeas Corpus
143.641/SP, no C. STF, se fez constar ressalva expressa, a fim de
permitir a avaliação de casos específicos em que patenteada,
excepcionalmente, a inviabilidade de se conceder a benesse. Assim, pela
aludida decisão da Suprema Corte, houve a concessão da ordem para se
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas
no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperes
ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto
Legislativo 186/2008 e Lei 11.146/2015), relacionadas neste processo
pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal
condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC
143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018).
Assim, quanto à conversão para prisão
domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos mencionados
no artigo 318 e 318-A do Código Penal.
Note-se que, em recente decisão, proferida após
o advento da redação do art. 318-A do CPP, o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro que devem, mesmo, ser ressalvadas situações
excepcionalíssimas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
8
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
MAJORADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO
NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença superveniente
não estava disponível para consulta, tão pouco havia sido juntada pela
defesa à época do decisum ora atacado, correto o entendimento de que a
impetração estava prejudicada, uma vez que não era possível sequer
verificar se a custódia cautelar da agravante havia sido mantida.
2. O entendimento do Supremo Tribunal
Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas
preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à
sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas.
3. Da situação evidenciada nos autos verifica-
se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista
que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
9
apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas
atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande
quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e
857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento
de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o
afastamento da incidência da benesse.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019).
É de se ressaltar que a prisão cautelar
domiciliar, albergada pela Lei no 13.257/2016 (Marco Civil da Primeira
Infância), não foi instituída em favor da mulher e mãe presa, mas sim em
favor de sua prole. E, no caso em apreço, não seria difícil imaginar os
prejuízos que adviriam à inocente criança em função de sua inserção em
ambiente deletério, como o que a paciente, ao que tudo indica, estava a
vivenciar por ocasião de sua prisão em flagrante.
A peculiaridade de ser mulher, grávida ou mãe,
não pode ser encarada como passaporte para a impunidade. E, com a
devida vênia, a concepção que vem impregnando decisões que
devolvem a liberdade a tais mulheres não tem trazido benefícios à prole
que se busca proteger.
Em suma a própria Suprema Corte excepciona
a concessão da prisão domiciliar, a demonstrar que há casos nos quais os
direitos defendidos por aquela decisão devem ceder a outro direito, de
igual estatura constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
10
Não se olvide, ademais, que “o recente julgado
da Suprema Corte e o próprio Estatuto da Infância e do Adolescente
não podem ser interpretados como fontes legislativas de deferimento
automático de prisão domiciliar para mães de filhos menores e
gestantes porque tal conclusão, ao fim e ao cabo, configura verdadeiro
salvo conduto para a prática de quaisquer crimes por tais pessoas
(argumento
lógico
reductio
ad
absurdum)”
(HC
no
2093654-46.2019.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Rel.
Des. ALBERTO ANDERSON FILHO - Julgado em 22/05/2019)”.
Destarte, em caso como o presente, é necessária
cautela nesta fase preambular, pois a concessão de prisão domiciliar
poderia representar benesse manifestamente indevida, premiando pessoa
que, sem revelar nenhuma preocupação com a prole, insiste na vida
criminosa, expondo as crianças e menores de idade a seus efeitos
deletérios.
Portanto, não se pode admitir, aqui, neste
contexto, a utilização de sua condição de mãe como um salvo-conduto
para que se subtraia às consequências de seu acintoso e reprovável
comportamento. Em suma, no presente ensejo, o que
efetivamente se tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para
decretação e manutenção do encarceramento cautelar da paciente, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Assim, entende-se inviável a conversão para
prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos mencionados no artigo 318

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237045-83.2024.8.26.0000 -Voto no 12.016
11
do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
Relatora